Tribunal: TJBA
Processo: 8004551-14.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004551-14.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: SIMONE FEITOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL MENDES MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA-CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO POR MAIS DE UM ANO. DÉBITO LANÇADO SOB A RUBRICA “OPERAÇÕES VENCIDAS”. INEXIGIBILIDADE DO VALOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, visando à declaração de inexigibilidade de débito no valor de R$ 40.428,55, lançado em sua conta-corrente inativa desde 2022, sob a rubrica “operações vencidas”, bem como à reparação por danos morais.

2. Constatada a ausência de movimentação na conta da autora durante o período de 2023 e início de 2024, cabia ao banco demonstrar, por força da inversão do ônus da prova, a legitimidade da cobrança efetuada, o que não se verificou, ante a ausência de documentos comprobatórios do alegado contrato ou dívida.

3. Configura-se falha na prestação do serviço bancário, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços financeiros, nos termos do art. 14 do CDC, sendo devida a reparação pelos danos morais, que extrapolam o mero dissabor cotidiano, diante do lançamento indevido de débito expressivo em conta inativa.

4. Mantida a condenação à declaração de inexigibilidade do débito e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

5. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004551-14.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada SIMONE FEITOSA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .